Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO EX OFFICIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Terceira Vara Cível de Águas Claras.